Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-91.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000121-91.2019.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENAILDA MARIA DOS SANTOS COSTA e outros (9) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. ALEGADA DEFLAGRAÇÃO DE PERDA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidores públicos municipais em face de sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de vencimentos, com base na suposta defasagem de 11,98% decorrente de erro na conversão da moeda para URV em 1994, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os autores sustentam que a conversão teria sido feita com base em data anterior ao efetivo pagamento, ocasionando prejuízos financeiros contínuos. O Município de Ibirapitanga, por sua vez, defende a inexistência de provas do alegado prejuízo individualizado, bem como a inaplicabilidade da tese autoral diante da Súmula Vinculante nº 37 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na aplicação do critério legal de conversão dos vencimentos em URV, conforme disposto na Lei nº 8.880/1994; e (ii) determinar se os autores comprovaram de forma adequada a existência de defasagem remuneratória apta a justificar a recomposição pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 8.880/1994 estabelece critério objetivo para a conversão de vencimentos em URV, devendo ser utilizada a média aritmética dos valores nominais recebidos entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor da URV do último dia de cada mês, não cabendo ao ente público a escolha discricionária da data de referência. 4. A alegação genérica de que houve erro na aplicação do critério legal, por suposta adoção de data anterior ao efetivo pagamento, não é suficiente para ensejar a procedência do pedido, sendo indispensável a demonstração técnica e documental do prejuízo individualizado. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, pois não apresentaram documentos ou perícia técnica capazes de demonstrar as perdas salariais alegadas. 6. A ausência de prova concreta impede o reconhecimento do direito à recomposição dos vencimentos, não sendo possível afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, mesmo sob o argumento de se tratar de mera recomposição, já que inexiste comprovação da existência e extensão do alegado prejuízo. 7. Jurisprudência reiterada dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a necessidade de prova individualizada e técnica para acolhimento de pedidos de recomposição decorrentes da conversão da moeda para URV, impondo-se, na ausência dessa, a improcedência da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera alegação genérica de erro na conversão de vencimentos para URV não é suficiente para ensejar a recomposição remuneratória, sendo indispensável a comprovação técnica e individualizada do prejuízo. 2. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de prova concreta impede o afastamento da Súmula Vinculante nº 37 do STF, mesmo quando se invoca recomposição e não aumento salarial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.880/1994, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, Apelação Cível nº 8000118-39.2019.8.05.0265, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04